Tribunal: STF
Processo: Rcl 86817
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegada violação à decisão proferida na ADPF 130. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Márcio Santos Nepomuceno e Francisco Roberto Cabrini, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS que, nos autos da Execução Penal nº 5003362-92.2018.4.04.7000, teria afrontado a decisão proferida por esta E. Corte no julgamento da ADPF nº 130. 



    Narra a inicial que, “em 25 de agosto de 2025 (Evento 771), a defesa do reclamante Márcio dos Santos Nepomuceno protocolizou, nos autos nº 5003362-92.2018.4.04.7000, pedido de autorização para a realização de entrevista jornalística a ser conduzida pelo renomado repórter Francisco Roberto Cabrini (ora reclamante), destinada ao programa “Domingo Espetacular”, veiculado pela TV Record”.



    No entanto, o requerimento foi indeferido pela autoridade reclamada, o que, segundo os reclamantes, configura um ato inequívoco de censura. Argumenta que “deve ser assegurada aos reclamantes a garantia constitucional do exercício da liberdade de imprensa, que se sobrepõe, em todas as hipóteses, à eventuais regras administrativas ou legais de cumprimento de pena.”



    Aduz que a entrevista pretendida não se reveste de qualquer conotação sensacionalista, “ao contrário, configura instrumento legítimo de difusão de informação qualificada, voltado ao cumprimento da função informativa, educativa e cidadã da imprensa, em estrita consonância com os princípios da ética jornalística e com o dever constitucional de informar”.



    Assim, afirma que “ao indeferir genericamente a entrevista sob o argumento de que poderia haver “sensacionalismo”, a decisão incorreu em censura prévia, vedada expressamente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 130”.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para que “seja reformada a decisão reclamada, autorizando o Reclamante Roberto Cabrini a entrevistar Márcio dos Santos Nepomuceno, que atualmente encontra-se preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, MS”.



     



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O parâmetro invocado é a decisão proferida na ADPF nº 130, julgada procedente em 30.4.2009, quando esta Suprema Corte declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967” (Lei de Impensa). 



    Nesta oportunidade, destaco a ementa da ADPF n. 130: 



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    (...)”



    (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    Trago à colação fragmentos do ato ora reclamado (Doc. 3, fls. 5-10):



    “1) PEDIDO DE ENTREVISTA 



    Trata-se requerimento do jornalista Francisco Roberto Cabrini, pugnando pela concessão de autorização para a realização de entrevista com o interno MARCIO DOS SANTOS NEPOMUCENO (Mov. 771.1 a Mov. 771.2). 



    O Diretor do Presídio Federal prestou informações (Mov. 808.1). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento do pedido (Mov. 819.1) 



    Decido.



    O requerente pede a concessão de autorização para entrevistar MARCIO DOS SANTOS NEPOMUCENO a fim de que este preste esclarecimentos sobre fatos já noticiados em âmbito nacional e relacionados à sua vida familiar, notadamente envolvendo seu filho, que estava preso. Afirma que seria uma oportunidade de exercer o direito de resposta e de esclarecimento, previsto no art. 5º, inciso V, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 13.188/2015. 



    Contudo, o pedido não merece provimento. 



    É importante lembrar que cabe ao Estado assegurar a ordem e a segurança públicas como meio de manter a paz e a estabilidade da vida em sociedade. Tal dever é ainda mais evidente e relevante quando estamos diante de situações que envolvem pessoas privadas de sua liberdade e que estão sob a tutela estatal em estabelecimentos prisionais, como o caso ora em apreço. 



    Outrossim, alguns dos direitos da pessoa privada de liberdade, por evidente, sofrem uma série de restrições inerentes ao cumprimento de sua pena. Esta restrição não se restringe à liberdade de ir e vir, mas também de se comunicar e manter relações sociais com o mundo externo. 



    Nesse sentido, o art. 41, da Lei de Execuções Penais, o qual elenca os direitos do preso expressamente prevê:



    ‘(...)



    Art. 41. Constituem direitos do preso:



      (...)



    VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 



    (...)



    XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes.



      (...)’



    Logo, a entrevista pretendida pelo ora requerente não se encontra abarcada no rol de direitos previstos pelo legislador. Por outro lado, a exposição pública em rede televisiva de âmbito nacional eventualmente pode violar a norma que assegura aos presos a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. 



    Veja, não se sabe como o material da entrevista poderá ser utilizado, em qual contexto e com qual finalidade, não cabendo a este juízo exercer qualquer forma de controle sobre a matéria jornalística sob pena de configurar censura prévia. No entanto, é cediço que tal uso poderá causar sensacionalismo e a excessiva exposição do interno, seja com aspecto positivo ou negativo perante a sociedade, o que fere os objetivos buscados pelo sistema penal e coloca em risco a ordem, a disciplina e a segurança das penitenciárias federais. 



    É preciso ponderar que, dentro do Sistema Penitenciário Federal, instituído com a finalidade de combater o crime organizado, isolando lideranças criminosas e presos de alta periculosidade, imperam restrições ainda mais severas do que as vigentes no regime de execução penal comum, com o acesso muito limitado até mesmo de familiares.



    Não se olvida que a liberdade de expressão, pensamento e imprensa sejam de relevantíssima importância em um Estado Democrático de Direito. Contudo, não consubstanciam direitos absolutos e inafastáveis. 



    Nesta senda, não se tratando de norma absoluta e havendo, neste caso, clara colisão entre o direito à liberdade de expressão, pensamento e imprensa de um lado e a necessidade de preservação e garantia da ordem e da segurança pública de outro, há de se ponderar os interesses tutelados para buscar uma solução que permita a coexistência de ambos, reduzindo o mínimo possível o âmbito de incidência de cada um. 



    Especificamente neste caso em comento, tanto o preso quanto seu filho podem exercitar seu direito de resposta, através de seus inúmeros advogados, em notas enviadas, diretamente, às redações dos Jornais e Redes de Televisão, onde estão sendo citados, o que afastaria qualquer alegação de cerceamento. 



    Ademais, o controle de todos que adentram no estabelecimento penal federal é feito mediante cadastro e monitoramento de todas as partes. Entretanto, em razão das garantias constitucionais da imprensa, e em especial o sigilo da fonte, caso o jornalista não aceite, a entrevista não poderá ser monitorada. Ou mesmo que seja monitorada, pode posteriormente, invocar o sigilo, para que o monitoramento não seja utilizado, impossibilitando a verificação de eventuais mensagens implícitas a serem repassadas. 



    Também, cumpre ressaltar que presente o caso não se amolda na autorização concedia ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi entrevistado quando estava sob custódia na Polícia Federal no Paraná/PR, uma vez que o debate nestes autos, recai sobre a viabilidade de concessão de entrevista dentro do sistema penitenciário federal, em razão do elevado risco às medidas de segurança e disciplina internas das unidades federais (Reclamações nº 32035). 



    Do mesmo modo, não se está impedindo a realização de eventuais matérias jornalísticas a respeito do reeducando, de sorte que o direito à liberdade de imprensa também se mostra assegurado. Revela-se, assim, possível a mitigação de tais direitos frente à necessidade premente de preservação da ordem, disciplina e segurança do estabelecimento prisional. 



    Por fim, ressalto certa estranheza, no pedido juntado pela defesa (Mov. 771.2), em que o jornalista Francisco Roberto Cabrini, solicita a realização da citada entrevista, tendo em vista que está datado de 21/08/2022, foi feito à mão e sem nenhum tipo de credencial ou documento de identificação do jornalista e do meio de comunicação (Jornal ou TV). 



    Assim sendo, com base no acima exposto, INDEFIRO o requerimento do jornalista Francisco Roberto Cabrini, pugnando pela concessão de autorização para a realização de entrevista com o interno MARCIO DOS SANTOS NEPOMUCENO.



    (...)”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    No presente caso, o ato reclamado não impôs controle editorial, tampouco proibiu a divulgação de informações ou matérias jornalísticas. Limitou-se a indeferir o pedido de ingresso de jornalista em estabelecimento prisional federal de segurança máxima, com fundamento na necessidade de preservação da ordem, da disciplina e da segurança internas, bem como na proteção do próprio preso contra exposição sensacionalista, nos termos do art. 41, inciso VIII, da Lei de Execuções Penais. 



    Nesse contexto, a autoridade reclamada em nenhum momento se amparou nas normas estabelecidas pela Lei de Imprensa, de modo que não há falar em violação do que consignado na ADPF nº 130/DF, tendo em vista que a ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.



    O objeto do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 130 é o alcance ou eventual limite do direito à liberdade de imprensa e/ou liberdade de expressão, apontado como paradigma. A decisão reclamada, por outro lado, apenas indeferiu o pedido de ingresso de jornalista em estabelecimento prisional federal de segurança máxima, por não estar a entrevista pretendida abarcada no rol de direitos previstos no art. 41 da Lei de Execuções Penais. Além disso, a autoridade reclamada destacou que “a exposição pública em rede televisiva de âmbito nacional eventualmente pode violar a norma que assegura aos presos a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo”.



    Trata-se, portanto, de decisão proferida no âmbito da execução penal, voltada ao resguardo da segurança pública e à manutenção da estabilidade do sistema penitenciário federal, o que não se confunde com restrição à liberdade de imprensa em sentido constitucional. O indeferimento da entrevista não impede a realização de matérias jornalísticas sobre o interno, nem configura censura prévia, mas decorre de avaliação legítima da autoridade competente quanto às peculiaridades do regime de segurança máxima e aos riscos associados à comunicação direta de presos de alta periculosidade com o meio externo.



    Conforme ressaltado pela autoridade reclamada, “não se está impedindo a realização de eventuais matérias jornalísticas a respeito do reeducando, de sorte que o direito à liberdade de imprensa também se mostra assegurado. Revela-se, assim, possível a mitigação de tais direitos frente à necessidade premente de preservação da ordem, disciplina e segurança do estabelecimento prisional”. 



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na ADPF 130/DF, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com a decisão proferida no referido julgamento paradigma, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    Como se sabe, “em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado” (Rcl. 40.993, Rel. Min. Edson Fachin). Ademais, não é viável, quando manejada para garantia da autoridade das decisões da Suprema Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade, que a Reclamação se estenda, como regra, sobre os motivos determinantes do julgado, em ordem a evitar o afastamento do objeto estrito do julgamento (Rcl 3.014/SP, Relator Ministro Ayres Britto; Rcl 10.611 AgR. Rel. Min. Rosa Weber).



    Como bem posto pelo Ministro Nunes Marques no voto condutor da Reclamação 57.785-ED/MG, DJe de 03-07-2024:



    “Ao analisar a ADPF 130, o Plenário declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), por entender que as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 no tocante à liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento. 



    Vale dizer, esta Corte debruçou-se, naquela oportunidade, sobre objeto precisamente delimitado, no que não constituía pretensão do julgamento a resolução de todas as possíveis tensões existentes entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade das pessoas retratadas em matérias de cunho jornalístico. 



    Com o elevado respeito a entendimento diverso, a reclamação pressupõe violação direta ao paradigma estabelecido por este Tribunal. Ocorre que, no caso, na decisão impugnada foram abordadas diversas questões que transcendem os limites do quanto fixado no julgamento da ADPF 130 acerca da Lei n. 5.250/1967.



     Dessa forma, tenho como inviável a utilização do instituto da reclamação, sob risco de que ela seja utilizada indevidamente para revisão pelo Supremo de toda e qualquer ação judicial em que envolvido debate sobre os limites da liberdade de expressão e de imprensa, o que não se pode admitir, conforme o disposto no art. 102 da Carta da República. Ressalto já haver instrumentos processuais previstos em lei que admitem a discussão em cognição mais ampla e profunda do que os estreitos limites da ação reclamatória.”



    Transcrevo a ementa desse julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 130. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 130, declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), por entender que as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 no tocante à liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento. 



    2. Havendo o órgão reclamado determinado a exclusão de vídeos de plataforma digital a partir das regras inseridas na Lei 12.965/2014, sem adotar como fundamento dispositivo da norma declarada não recepcionada, não se verifica aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADPF 130. 



    3. O julgamento da ADPF 130 não converteu o Supremo Tribunal Federal em instância revisora de toda e qualquer ação judicial em que envolvido debate sobre os limites da liberdade de expressão e de imprensa. A análise de alegações de violação àquele paradigma vinculante dá-se nos estreitos limites da ação reclamatória. 



    4. Agravo interno provido.”



    (Rcl 57.785 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 03-07-2024)



    Cito, ainda, no mesmo sentido:



     “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 23.731 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.09.2017)



    Dessa forma, entendo que a postulação não passa de pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta reclamação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Ademais, para se concluir de modo diverso do entendimento firmado pela autoridade reclamada, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos da execução penal, especialmente no que se refere às condições de segurança, à periculosidade do interno e às circunstâncias do pedido formulado, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional. Nesse sentido: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 37554 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20-03-2020)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente